Tribunal: STF
Processo: ARE 1529758
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 229).



    Na origem, VENILTON VASCONCELOS VILELA e TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, a qual o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de desentranhamento das peças relacionadas ao acordo de colaboração premiada entabulado entre o Parquet e o segundo agravante (Doc. 2).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 229):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADO NO ÂMBITO PENAL – DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.



    - Inexiste mácula no exame da prova emprestada, quando o contraditório e a ampla defesa sejam devidamente assegurados no processo em que será utilizada.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 248), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VENILTON VASCONCELOS VILELA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, da CF/1988, ao fundamento de que “o TJMG errou ao permitir que o acordo de colaboração seja usado na ação civil pública, pois o confundiu como uma mera ‘prova’” (fl. 4, Doc. 248).



    Narra que “o Ministério Público acusou o ora recorrente de ter agido em concurso com outras pessoas para fraudar as licitações nº 059/2014, 67/2016, 005/2018 e 009/2018, do Município de Passos/MG. Em sede de especificação de provas, o recorrente requereu ao d. Juízo primevo o desentranhamento das provas relacionadas à colaboração premiada celebrada entre Venilton Vasconcelos e o Ministério Público. Em síntese se argumentou que, caso a colaboração premiada tivesse aplicabilidade na ação civil pública somente quanto aos deveres de Venilton, restaria inviabilizado o efetivo contraditório. O pedido foi indeferido em primeira instância” (fl. 2, Doc. 248).



    Entende “que o acordo de colaboração premiada (…) é instrumento contratual que traz obrigações e deveres recíprocos” (Doc. 248, fl. 4). 



    Por essa razão, afirma que seria “possível perceber que há uma reciprocidade entre as partes, um verdadeiro equilíbrio. Afinal, trata-se de um negócio jurídico – e não de uma prova. Todavia, da forma em que as coisas estão sendo conduzidas no presente caso, o recorrente participou da colaboração premiada, renunciou ao seu direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo em depoimentos prestados no Ministério Público e, esse mesmo órgão, poucos meses depois, ajuizou ação civil pública requerendo milhões de reais em reparação, com base no depoimento prestado” (fl. 4, Doc. 7).



    Desse modo, o recorrente sustenta que “não pode contestar porque não pode contradizer o que falou no acordo. Não pode buscar atenuação da pena porque foi decidido que o acordo não se aplica ao caso quanto aos benefícios do recorrente, mas se aplica quanto aos benefícios do Ministério Público. Honestamente, não há o que fazer. Não se trata de um procedimento com contraditório e, muito menos, que garante a ampla defesa” (fl. 5, Doc. 248).



    Acresce que “o recorrente deve simplesmente referendar tudo que é dito e pedido pelo Ministério Público, sob pena de perder seu acordo. Portanto, é de se ver que o acordo não é uma prova, como quer fazer entender o TJMG. O acordo é uma mordaça que impede o recorrente de se defender do mérito na ação civil pública. Se as coisas permanecerem dessa forma, melhor terminar logo o feito, não sendo necessária a instrução e tampouco as alegações finais, pois o recorrente não poderá inovar em nada em relação àquilo que é defendido pelo MP em sua inicial” (fl. 5, Doc. 248).



    Nesse contexto, requer a reforma do acórdão recorrido ao fundamento de que “a presença do acordo, com todas suas obrigações no processo, impede que seja exercido o contraditório e coloca o recorrente em uma posição de submissão em relação ao Parquet, devendo aderir a todas suas manifestações sem qualquer benefício” (fl. 5, Doc. 248). 



    Por fim, requer “o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a violação ao art. 5º, LV da Constituição Federal e art. 372 do CPC, determinando-se o desentranhamento do acordo de colaboração premiada dos autos da ação civil pública” (fl. 7, Doc. 248).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa (Doc. 255).



    No Agravo, o recorrente alega que a violação ao texto constitucional é direta e não reflexa (fl. 3, Doc. 260).



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 265).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou a tese de ilicitude da prova emprestada consubstanciada no acordo de colaboração premiada entabulado entre o requerido e o Ministério Público na esfera penal, com arrimo nos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc. 229):



    “Certo que a prova emprestada é admissível como meio idôneo de prova, sendo justificada, ainda, em face dos princípios da economia e da celeridade processuais. 



    Contudo, para que seja devidamente utilizada, é necessário que o contraditório e a ampla defesa sejam devidamente assegurados no processo em que será utilizada.



    Decerto, a observância de tais garantias legais quanto ao pleno exercício da defesa se dará no curso do processo. Não havendo, neste exame, mácula processual que vicie o exame da prova emprestada, concernente no acordo de colaboração premiada entabulado entre o parquet e o segundo agravante.



    Há considerável jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afirma a possibilidade de se utilizar, como "prova emprestada", o conjunto probatório colhido licitamente no bojo de ação penal para a instrução de outros procedimentos, incluídas as ações de improbidade administrativa.



    (…)



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada.”



    Das transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem admitiu, como prova emprestada na ação de improbidade, o acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público na esfera penal, ao fundamento de que as garantias do contraditório e da ampla defesa serão assegurados no processo em que a prova será utilizada.



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de que as provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhadas para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL HOMOLOGADOR. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Ainda que remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se decidiu pela admissibilidade para o fim de subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).



    3. Havendo delimitação dos fatos, não se verifica causa impeditiva ao compartilhamento de termos de depoimento requerido pelo Ministério Público estadual com a finalidade de investigar a prática de eventual ato de improbidade administrativa por parte de agente público.



    4. Agravo regimental desprovido.” (Pet 7065-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/2/2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto).



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 827.362-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada.



    2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso.



    3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990).



    4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes.



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28.774, Rel. Min MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016)



    De outro lado, no Tema 1043 da repercussão geral, RE 1.175.650-RG, de minha relatoria, Dje de 5/10/2023, não foi afastada a possibilidade do acordo de colaboração premiada amparar ação de improbidade administrativa, apenas restringiu-se a utilização das declarações do agente colaborador quando desacompanhadas de outros elementos de prova, circunstância esta que não se extrai nem das razões do Recurso Extraordinário, muito menos do acórdão recorrido. 



    Pela pertinência, confira-se a tese fixada nesse paradigma:



    “É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013; (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente